Tribunal: TJDFT
Processo: 0714312-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o artigo 368 do Código de Processo Civil define que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, no entanto, o parágrafo único do artigo 370 do referido Código concede ao Magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Segundo o Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.
3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem permitido a utilização de pesquisas aos sistemas informatizados judiciais independente do exaurimento das vias extrajudiciais, a fim dar maior agilidade e efetividade à tutela jurisdicional (REsp n. 1.347.222/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015).
4. Recurso conhecido e provido.